Tribunal: TJDFT
Processo: 0707685-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
3. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
4. Na hipótese, a redução dos alimentos reconhecida pela instância a quo não se apresentou em consonância com as provas dos autos que demonstram a ausência de alteração na capacidade econômica do alimentante.
5. Pelo conjunto probatório, não se pode concluir que a situação financeira do genitor esteja comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos nos termos em que pleiteado. Ademais, não se deve admitir a transferência da responsabilidade financeira advinda do nascimento de um novo filho para aqueles outrora existentes.
6. A contribuição deve observar a proporção de recursos de cada genitor (artigo 1.703 do Código Civil). No caso, restou evidenciada a existência de relevante desproporção entre as possibilidades dos genitores, motivo pelo qual apresenta-se escorreita a manutenção de prestação alimentícia do genitor para o filho em valor maior do que o da genitora, principalmente levando-se em consideração que a genitora percebia remuneração próxima a um salário mínimo e meio e atualmente encontra-se desempregada.
7. Apelo do réu conhecido e provido. Apelo do autor conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.